Tribunal: STF
Processo: RE 1371550
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. ABATE-TETO. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REMUNERAÇÃO DO VÍNCULO ATIVO. INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS PARA FINS DE OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. STF TEMA 377 E 384. DISTINÇÃO COM O TEMA STF 359.



     1. A situação fático-jurídica sub judice amolda-se à tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos recursos extraordinários n.ºs 602.043 e 612.975, sob a sistemática de repercussão geral (‘Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido’).



    2. Para a fixação das respectivas teses o Supremo Tribunal Federal considerou, primeiro, a existência de vínculos com a Administração Pública envolvendo o servidor individualmente e, em segundo, a autorização constitucional à acumulação de cargos, empregos e funções. Assentou, como decorre da tese anunciada, que, ante tal quadro, há de considerar-se, para efeito de teto, não o somatório do que percebido, mas a remuneração resultante de cada qual das relações jurídicas mantidas pelo servidor. 



    3. Essa diretriz jurisprudencial não restou superada pelo pronunciamento da Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 602.584 (Tema 359), porquanto não se trata aqui de incidência de teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensões. Veja que o conflito de interesses analisado no julgamento do RE 602.584 diz respeito a institutos distintos, a saber: remuneração e pensão ou proventos e pensão e, portanto, decorrentes de vínculos relativos ao servidor e a outra pessoa (servidor ou não) e não apenas ao servidor individualmente.



    4. Recurso inominado interposto pela parte ré improvido” (edoc. 82, fl. 8-9).



    Opostos embargos de declaração (edoc. 89 e 93), foram rejeitados (edoc. 101).



    Alega o recorrente a violação do artigo e 37, incisos XI, XVI, XVII, da Constituição Federal.



    Aduz, em suma, que a autora “se aposentou em cargo com dedicação exclusiva, corresponde a 40 horas semanais, não sendo legal a cumulação com outro cargo público por incompatibilidade de horários (art. 37 da CF)” (edoc. 109, fl. 5), motivo pelo qual se permite a incidência do abate teto na forma que preconizado pela recorrente.



    Contra-arrazoado (edoc. 113), o recurso extraordinário (edoc. 109) foi admitido (edoc. 117).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo decidiu que as parcelas de aposentadoria e de vencimentos, recebidos em decorrência do cargo de professor, sejam consideradas isoladamente para aplicação do redutor salarial, tendo expressamente consignado que “não há controvérsia quanto a licitude da acumulação dos cargos exercidos pela parte autora (dois cargos de professor, um ativo e outro inativo)” (edoc. 82, fl. 5 - grifei).



    Com efeito, a argumentação trazida pela recorrente nas razões do recurso extraordinário para desconstituir a tese da incidência do abate-teto, no sentido da ilegalidade da cumulação dos cargos exercidos em razão de suposta incompatibilidade de horários, não foi dirimida pela Corte de origem, o que configura inovação recursal, de inviável análise nesta instância extraordinária.



    Ademais, o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a orientação desta Corte que, ao julgar o RE 612.975-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos públicos autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles. Veja-se a ementa do julgado:



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido”. (RE 612975, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 8/9/2017).



    No mesmo sentido são as ementas abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE INDIVIDUAL A CADA UM CONSIDERADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.975-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos ou funções públicas autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.317.430 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/8/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO, EM MOMENTO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 20/98 – ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS PERMITIDA PELA CONSTITUIÇÃO – ART. 11 DA EC Nº 20/98 – CONSIDERAÇÃO ISOLADA DOS PROVENTOS E DO SUBSÍDIO PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE nº 582.167 AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/11/2017).



    Ainda que assim não fosse, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de ser possível a acumulação remunerada de dois cargos públicos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários na atividade, não havendo que se falar em incompatibilidade de horários se o servidor já se encontra aposentado em um dos cargos. Nesse sentido, anote-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE UM PROVENTO DE APOSENTADORIA COM A REMUNARAÇÃO DE UM CARGO PÚBLICO. DOIS CARGOS DE PROFESSOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. IMPERTINÊNCIA DO REQUISITO NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – É impertinente a exigência de compatibilidade de horários como requisito para a percepção simultânea de um provento de aposentadoria no cargo de professor com a remuneração pelo exercício efetivo de outro cargo de magistério. II – Agravo regimental improvido” (RE nº 701.999/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/10/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR. ARTIGO 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A acumulação de dois cargos de professor --- um cargo inativo com outro em atividade --- não viola do disposto no artigo 37, XVI, da Constituição do Brasil. 2. Não há incompatibilidade de horários se a servidora já se encontra aposentada em um dos cargos. Precedente. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE nº 547.731/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 1º/8/08).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE CONSIDEROU ILEGAL APOSENTADORIA E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGENS EM DUPLICIDADE (ARTS. 62 E 193 DA LEI N. 8.112/90). MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO ADQUIRIDO. 1. A compatibilidade de horários é requisito indispensável para o reconhecimento da licitude da acumulação de cargos públicos. É ilegal a acumulação dos cargos quando ambos estão submetidos ao regime de 40 horas semanais e um deles exige dedicação exclusiva. 2. O § 2º do art. 193 da Lei n. 8.112/1990 veda a utilização cumulativa do tempo de exercício de função ou cargo comissionado para assegurar a incorporação de quintos nos proventos do servidor (art. 62 da Lei n. 8.112/1990) e para viabilizar a percepção da gratificação de função em sua aposentadoria (art. 193, caput, da Lei n. 8.112/1990). É inadmissível a incorporação de vantagens sob o mesmo fundamento, ainda que em cargos públicos diversos. 3. O reconhecimento da ilegalidade da cumulação de vantagens não determina, automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, salvo se comprovada a má-fé do servidor, o que não foi demonstrado nos autos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem-se firmado no sentido de que, no exercício da competência que lhe foi atribuída pelo art. 71, inc. III, da Constituição da República, o Tribunal de Contas da União cumpre os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando garante ao interessado - como se deu na espécie - os recursos inerentes à sua defesa plena. 5. Ato administrativo complexo, a aposentadoria do servidor, somente se torna ato perfeito e acabado após seu exame e registro pelo Tribunal de Contas da União. 6. Segurança parcialmente concedida (MS nº 26.085/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 13/6/08).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente